Tribunal: TJMT
Processo: 1008522-50.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008522-50.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA ARLETE ALVES DA SILVA - CPF: 728.955.191-53 (APELANTE), GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI - CPF: 022.839.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK MENDES SILVA - CPF: 034.092.961-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR E EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 675 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 4,225 kg de pasta base de cocaína e 142,62g de ácido bórico na residência da apelante;
(ii)
confirmação, por policiais e pela própria acusada, de autorização para ingresso no imóvel;
(iii)
posterior retratação pela apelante da autorização concedida;
(iv)
informações específicas do endereço da apelante como local de venda de droga;
(v)
laudo pericial que confirmou ausência de lesões e ausência de relatos de violência no momento da abordagem;
(vi
) reincidência por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade das provas obtidas em razão do ingresso domiciliar sem mandado judicial;
(ii)
redimensionamento da pena-base diante da fração de aumento aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o ingresso policial na residência da apelante, sem mandado judicial, violou a garantia da inviolabilidade domiciliar, comprometendo a licitude das provas; e
(ii)
analisar a proporcionalidade da fração de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso domiciliar realizado por policiais militares está amparado pela existência de fundadas razões e pela anuência da própria apelante, conforme inicialmente confirmada tanto por ela quanto pelos agentes estatais que participaram da diligência, o que afasta a alegação de nulidade da prova.

6. A retratação da apelante, feita após o seu interrogatório policial, não se mostrou suficiente para infirmar os demais elementos probatórios, tampouco foi acompanhada por outro elemento que comprometesse as versões dos policiais militares, cujas declarações gozam de fé pública e devem ser devidamente consideradas no momento da decisão judicial.

7. Informações específicas de que a residência é ponto de venda de drogas, ainda que anônimas, constituem fundadas razões para busca domiciliar sem mandado de judicial, notadamente quando corroboradas por outros elementos indiciários.

8. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

9. Na hipótese em análise, a quantidade do entorpecente apreendido (4,225 kg de pasta base de cocaína), de natureza altamente deletéria, justifica a fixação da pena-base nos patamares adotados, ainda que superiores aqueles considerados ideais pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 59, 61, I e 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 240, §1º; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO; STJ, HC 512.418/RJ, Informativo 606/REsp 1.574.681/RS, EDcl no HC 685.593/SP, HC n. 598.051/SP, AgRg no HC n. 896.977/SC, AgRg no HC 980.061/PI; AgRg no REsp 2.112.837/SP; AgRg no REsp n. 2.172.315/SP; AgRg no HC n. 800.983; AgRg no AgRg no REsp n. 2.183.708/CE).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de por
Maria Arlete Alves da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1008522-50.2024.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006), fixando-lhe a pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 264929827).

Nas
razões recursais
, a apelante requer,
preliminarmente
, a declaração da nulidade das provas derivadas do ingresso domiciliar realizado sem prévia autorização judicial, sob o argumento de que a medida não estava amparada em fundadas razões ou por autorização desta (id. 264929840).

No
mérito
, postula-se o redimensionamento da pena-base, sob argumento que a fração adotada na sentença utilizada para exasperação é desproporcional (id. 264929840).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos defensivos (id. 264929847).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
não

provimento
do apelo (id. 269055298).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da apelante
Maria Arlete Alves da Silva
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 16 de abril de 2024, por volta das 14h40min, na Rua 12, nº 155, bairro Jardim Vitória, nesta cidade, a denunciada Maria Arlete Alves da Silva tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 4,225 kg (quatro quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas), além de 03 (três) porções de material de totalidade esbranquiçada análogas a ácido bórico, com massa total de 142,62 g (cento e quarenta e dois gramas e sessenta e dois centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2024.174007-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos a equipe Força Comando realizava patrulhamento tático pelo bairro Jardim Vitória, quando recebeu informações da DACI (Diretoria da Agência Central de Inteligência) que na Rua 12, Quadra 19, Casa nº 145 ocorria o tráfico de drogas.

Diante das informações, a equipe policial se deslocou ao local e visualizou três indivíduos. Em seguida, foi dada ordem de parada, mas apenas dois deles obedeceram, enquanto o terceiro fugiu subindo as escadas de uma quitinete.

Na sequência, a equipe policial subiu as escadas e encontrou o terceiro indivíduo e a denunciada Maria Arlete. Após abordagem e busca pessoal, não foram encontrados ilícitos na posse dos suspeitos, e em relação a Maria Arlete não foi realizada a busca pessoal, pois a guarnição não dispunha de policial feminina.

Com base nas informações fornecidas pela DACI, a denunciada foi questionada se haveria ilícitos na sua residência, mas respondeu que não e autorizou que realizassem buscas no local.

Durante as buscas no imóvel, foram localizados 04 (quatro) tabletes de pasta base de cocaína embaixo do sofá, sendo que um dos tabletes estava dentro de uma forma, além de 02 (dois) rolos de plástico filme e 01 (uma) fita adesiva.

Registra-se que também foram localizadas 03 (três) porções de uma substância descrita como ácido bórico. Porém, não foi possível identificar o tipo de substância, que será submetida a perícia complementar para confirmação, nos termos do laudo pericial.

Após a localização dos entorpecentes, Maria Arlete confessou ser a responsável pelo armazenamento e transporte dos ilícitos, que seriam enviados para Vitória/ES.

Perante a autoridade policial, Maria Arlete afirmou que as drogas foram encontradas na sua residência e que há três dias um conhecido chamado João Suninga, alcunha “cavalo doido”, ofereceu R$ 800,00 (oitocentos reais) por peça para que levasse as drogas até o estado do Espírito Santo. Informou que estava com receio de ser presa e ficou indecisa se aceitaria a proposta, mas aceitou guardar a droga e caso optasse por não transportar receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) por tê-la guardado. Disse que conheceu João Suninga por um amigo em comum, e que o proprietário do entorpecente reside em uma chácara no município de Poconé/MT. Alegou que desconhece para quem a droga seria entregue no estado do Espírito Santo, ou qual seria o meio de transporte utilizado, mas acredita que era de ônibus. Informou que por volta das quinze horas, a polícia chegou em sua residência alegando que havia uma denúncia de tráfico no local; em um primeiro momento negou a informação, mas autorizou a busca em sua residência e minutos depois os policiais encontraram os tabletes embaixo do sofá.

Ressalta-se que, em diligência complementar não foi possível identificar e qualificar a pessoa conhecida como João Suninga, alcunha “cavalo doido” (Relatório de Investigação nº 2024.13.47315 - ID nº 155533612).

Observa-se que após a chegada do advogado da denunciada, esta expressou o desejo de ratificar parte do seu interrogatório, na qual afirma ter autorizado a entrada da equipe policial em sua residência, esclarecendo que não concedeu tal autorização e que os policiais entraram sem permissão.

Extrai-se das folhas de antecedentes que Maria Arlete é multirreincidente e reincidente específica, condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos nº 0084274-41.2010.8.08.0035), além do crime de injúria (autos nº 0003284-97.2006.8.11.0042), cujas penas não foram cumpridas integralmente, conforme processo executivo nº 0021231-62.2012.8.08.0035/SEEU.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência da denunciada. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da apreensão dos entorpecentes em conjunto com petrechos (plástico filme e fita adesiva), aliados ao monitoramento prévio, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Maria Arlete Alves da Silva, como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
” (id. 264929766).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente e a apelante condenada à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência), e ao pagamento de
675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 264929827).

Inconformada,
Maria Arlete Alves da Silva
interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR

1.1. Ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial

Na tese inaugural, a defesa sustenta que o ingresso domiciliar realizado pela Polícia Militar, que culminou na localização dos entorpecentes e prisão da apelante, não foi precedido de fundadas razões ou autorização da moradora, razão pela qual deve ser reconhecida a ofensa às disposições previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal e, consequentemente, a nulidade das provas direta ou indiretamente decorrentes da medida.

A pretensão, todavia, não comporta provimento.

De acordo com a Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
” (art. 5º, XI, CF/88).

O Supremo Tribunal Federal, ao proceder à interpretação do mencionado dispositivo reconheceu, em sede de repercussão geral, que o ingresso domiciliar sem mandado judicial apenas goza de legitimidade quando estiver amparado em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/RO).

Embora tenha anunciado que a posição adotada pela Corte Suprema representou uma evolução na concretização da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, o Min. Gilmar Mendes ressaltou que, por implicarem em uma multidão de “
complicadores que merecem avaliação em separado
[...]”, em virtude dos inúmeros desdobramentos possíveis, seria a casuística a responsável pelo desenvolvimento da jurisprudência para enfrentar os diferentes temas que gravitam a questão (RE 603.616/RO).

A anotação do Ministro se mostrou acertada, porque a matéria, apesar de objeto de regulamentação infraconstitucional, não encontrava limites certos, haja vista a ausência de clareza de parte das disposições adotadas pelo legislador ordinário.

Neste sentido, extrai-se do Código de Processo Penal a viabilidade da realização de ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial ou do morador, quando houver fundadas razões que o recomendem para
(i)
prender criminosos,
(ii)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos,
(iii)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos,
(iv)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso,
(v)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu,
(vi)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato,
(vii)
apreender pessoas vítimas de crimes e
(viii)
colher qualquer elemento de convicção (art. 240, §1º, CPP).

Ocorre que, a disposição legal encontra grave problema “
na expressão ambígua fundadas razões
[...]
cuja abertura remete a um perigoso espaço de discricionariedade e subjetividade judicial
” (LOPES JR, Aury.
Direito Processual Penal
. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 585).

Diante da porosidade e fluidez da mencionada expressão legal, o Superior Tribunal de Justiça proferiu diversas decisões com o fim de fixar limites à atuação estatal e passou a inadmitir o ingresso domiciliar forçado sem prévia autorização judicial em situações em haja apenas denúncia anônima (STJ, HC 512.418/RJ), fuga de local conhecido como ponto de venda de drogas e em face de iminência abordagem (STJ, Informativo 606/REsp 1.574.681/RS), assim como de evasão após avistamento de viatura policial (STJ, EDcl no HC 685.593/SP).

Isso porque, informações de fontes não identificadas ou impressões meramente subjetivas não são suficientes para justificar a invasão domiciliar (STJ, HC n. 871.883/AL), que demanda, a bem da verdade,
justa causa visível
, isto é, “
visibilidade aferida por elementos empíricos (não subjetivos)
” (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Novo curso de Direito Processual penal
. 15. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 949).

Além disso, no julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma da Corte da Cidadania, em voto da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, aprofundou o debate para anotar que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua residência e a busca e apreensão de objetos relacionados à prática delitiva, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação (STJ, HC n. 598.051/SP).

Tanto é que, desde aquele julgamento, vige o entendimento de que “
a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado
” (AgRg no HC n. 896.977/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

No caso em tela, entretanto, mesmo consideradas as mencionadas diretrizes, as circunstâncias em que se deu a ação policial demonstram que a medida adotada pelos policiais militares não apenas possuía justa causa, como também contou com a anuência da apelante, que autorizou o ingresso e a busca em sua residência.

Conforme se extrai das declarações extrajudiciais dos policiais militares
Gustavo Possenti Minikowski
e
Patrick Mendes da Silva
, na data dos fatos, a guarnição que compunham foi informada pela Diretoria da Agência Central de Inteligência a respeito da possível prática do crime de tráfico de drogas no endereço da apelante. Após se dirigirem ao local, e assim que a viatura se aproximou, dois indivíduos foram avistados. Apesar da tentativa de fuga de um deles, ambos foram abordados, sendo que, durante a revista, nada de ilícito foi localizado (id. 264928837 e id. 264928838).

Em seguida, os agentes estatais esclareceram que subiram as escadarias de um conjunto de quitinetes, pois um terceiro indivíduo havia se dirigido para aquela direção, local onde foi encontrado juntamente com a apelante, em área comum do residencial (id. 264928837 e id. 264928838).

Apesar de não ter sido revistada, uma vez que a guarnição não era composta por policiais femininas, a apelante foi questionada sobre a possível presença de produtos ilícitos em sua residência. Na ocasião ela negou a posse de qualquer material ilegal e autorizou a equipe policial a ingressar no imóvel. Durante a realização de buscas, foram encontrados quatro tabletes de pasta base de cocaína, pesando 4,225kg (id. 264928837, id. 264928838 e id. 264929750).

Interrogada perante a autoridade policial, a apelante inicialmente confessou a propriedade dos entorpecentes e admitiu ter autorizado os agentes estatais a realizarem buscas em sua residência (id. 264928840).

Todavia, após entrar em contato com seu defensor, que chegou à Delegacia de Polícia após o encerramento do interrogatório, a apelante retificou as suas declarações para fazer constar que o ingresso policial em sua residência foi feito sem autorização, consoante se extrai da certidão n. 2024.16.180777, abaixo colacionada:

“
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos legais que, o advogado Weliton de Almeida Santos, OAB 20883/O chegou após a finalização do interrogatório. QUE a interrogada deseja ratificar a parte de seu interrogatório que afirma ter autorizado a entrada da polícia militar no local e informa que não autorizou e que eles ‘foram entrando’.
” (id. 264928845).

Em juízo, ao ser questionada a respeito da alteração de sua versão, a apelante relatou que os policiais foram muito agressivos e reiterou que não anuiu com o ingresso em sua residência. Disse que estava muito assustada quando foi interrogada e que o trecho das suas declarações a respeito da autorização é falso, inobstante os demais sejam verdadeiros.

Pois bem. Conquanto a apelante, ainda na delegacia de polícia, tenha retificado as suas declarações, os elementos de prova colacionados ao feito não deixam dúvidas quanto à legalidade da busca domiciliar.

Isso porque, no primeiro momento, tanto os policiais militares
Gustavo Possenti Minikowski
e
Patrick Mendes da Silva
, quanto a apelante
Maria Arlete Alves da Silva
,

confirmaram a existência de consentimento para o ingresso e busca domiciliar, havendo convergência total neste sentido (id. 264928837, id. 264928838 e id. 264928840).

De outro lado, a nova versão da apelante, além de isolada, carece de elementos mínimos que a corroborem.

Como destacado, a apelante disse que apenas confirmou a autorização porque, perante a autoridade policial, estava muito assustada.

Todavia, a apelante não mencionou o que teria lhe causado tamanho pavor, uma vez que a autoridade policial que procedeu ao seu interrogatório a cientificou dos direitos de permanecer em silêncio, de constituir advogado e de informar a sua família a respeito de sua prisão, garantindo seus direitos fundamentais.

Além disso, a apelante se encontrava diante de uma estrutura policial distinta da que realizou sua prisão (Polícia Militar), no caso a Polícia Judiciária Civil, não havendo justificativa para qualquer receio em contrariar os responsáveis por sua detenção. Tanto é que, ao ser questionada, não soube explicar de forma clara quais seriam suas eventuais preocupações.

Do mesmo modo, o laudo pericial n. 111.1.02.9067.2024.174067-A01 atestou que a apelante, além de negar qualquer violência por parte dos agentes estatais, não apresentava lesões corporais externas (id. 264929753).

Deve-se acrescentar, por fim, que a ação policial se baseou em fundadas razões, quais sejam, a indicação do endereço específico da apelante e a menção de que o local estava sendo utilizado para fins de tráfico de droga, de modo que a respectiva busca domiciliar – ainda que hipoteticamente carecesse de autorização do morador – seria válida.

Sendo assim, em face da existência de justa causa para a medida e por não haver elementos que sejam capazes de descredibilizar a versão que confirmou a anuência com a busca domiciliar, rejeito a preliminar formulada pela apelante.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

Em continuidade, a apelante alega que a fração adotada pelo Juízo de primeiro grau para elevação da pena-base foi demasiadamente gravosa, razão pela qual deve ser alterada para que a sua reprimenda seja fixada em patamar adequado à reprovabilidade de sua conduta.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Inicialmente, deve-se registrar que, embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja, a dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva (STJ, AgRg no HC 980.061/PI e AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Tanto é que atualmente vige sólido entendimento no sentido de que “
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Entretanto, considerando o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado (STJ, AgRg no HC n. 800.983).

Em suma, ainda que a jurisprudência tenha estabelecido referenciais para fixação da pena-base, não é vedado ao julgador valer-se de frações distintas daquelas mencionadas pela Corte da Cidadania, desde que o
quantum
adotado seja devidamente motivado pelas particularidades do caso.

Na hipótese em julgamento, ao calcular a pena-base, o Juízo de primeiro grau considerou a natureza e quantidade da droga apreendida (art. 42, Lei n. 11.343/06), bem como os antecedentes da apelante (art. 59, CP) para elevar a reprimenda e fixá-la em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
.

A este respeito, confira-se:

“
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 4.225 kg (quatro quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas) de COCAÍNA, o que demonstra, portanto, dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

[...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que a condenada ostenta duas condenações transitadas em julgado, sendo uma pelo delito tipificado no art. 140, §3º do Código Penal, com trânsito em julgado 30/05/2011 (autos n. 0003284-97.2006.8.11.0042) e a segunda pelo delito de tráfico de droga e associação para o tráfico, transitada em julgado 29/10/2013 (autos n. 0084274- 41.2010.8.08.0035).

Ressalte-se que essas as condenações estão em andamento, conforme consulta ao executivo de pena de n. 0021231-62.2012.8.08.0035, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena - SEEU.

Dito isso, VALORO nesta fase como maus antecedentes a condenação do crime tipificado no art. 140, § 3º do Código Penal, oriunda dos autos n. 0003284-97.2006.8.11.0042, com trânsito em julgado 30/05/2011.

Quanto à condenação pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 33, “caput” e art. 35), registro que será valorada como agravante na segunda fase (Súmula 241 do STJ)
” (id. 264929833).

Ou seja, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias negativas, as reprimendas foram elevadas em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, assim como em 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

Contra o parâmetro adotado pela sentença, a defesa alega que os referenciais considerados ideais pela jurisprudência para fixação da pena-base não foram observados, o que demonstraria a desproporcionalidade da reprimenda imposta pelo Juízo de primeiro grau.

Entretanto, em face da preponderância que deve ser atribuída à natureza e quantidade da droga apreendida, justifica-se a adoção de fração mais gravosa à referida circunstância, uma vez que a própria legislação prevê que
“
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
” (art. 42, da Lei n. 11.343/2006).

Inclusive, a própria Corte da Cidadania admite a adoção de fração mais gravosa para aferição da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga, consoante abaixo destacado:

“
2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.

3. Na hipótese em análise, a quantidade do entorpecente apreendido (2,223 kg de cocaína), de natureza altamente deletéria, justifica a fixação da pena-base em 6 anos e 6 meses de reclusão, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada
” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.183.708/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025).

Assim, em atenção à apreensão de 4,225kg de pasta base de cocaína e às disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06, rejeito a pretensão defensiva e mantenho a sentença em todos os seus termos, uma vez que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido justificam o maior rigor na fixação da pena.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Maria Arlete Alves da Silva
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025